Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708929-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY DE ARAUJO CAMPOS, MARCOS ITALO DE ARAUJO PORTO AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WARLEY DE ARAUJO CAMPOS e MARCOS ITALO DE ARAUJO PORTO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0708391-98.2018.8.07.0001, declarou ter-se iniciado o prazo da prescrição intercorrente. Alega o agravante, em síntese, que “a execução está garantida por meio da penhora no rosto dos autos dos processos n. 0736202-96.2019.8.07.0001, 25a Vara Cível de Brasília; n. 0717732-51.2018.8.07.0001, 17a Vara Cível de Brasília; e n. 0711633-65.2018.8.07.0001, 3a Vara Cível de Brasília (Id 82828726), assim como de 20% (vinte por cento) dos royalties que os franqueados pagam à agravada”, de maneira que “não foi deflagrado o início do prazo prescricional, devendo ser cassada e/ou reformada a r. decisão agravada, em vista de determinar que não teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja tornada sem efeito a decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 56595573 e 56608312), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, buscam os agravantes afastar os efeitos do decurso do tempo para a contagem da prescrição intercorrente registrada com amparo no art. 921, § 4o-A, do CPC no provimento jurisdicional de ID origem 185143496. Em que pese denominada como despacho, a manifestação do Juízo a quo registra situação processual relevante para o andamento processual, posto que, de maneira inédita, consigna que o prazo da prescrição intercorrente estaria sendo contado desde o retorno frustrado da tentativa de penhora pelo SISBAJUD, conforme ID origem 165238874, de maneira que excepcionalmente deve ser interpretada como presente, em algum grau, o conteúdo decisório no despacho e, por conseguinte, admissível o recurso aviado. Com efeito, no que concerne à fluência do prazo prescricional lastreado no art. 921, § 4o-A, do CPC, os agravantes não observam os prazos fixados pelo Juízo para a implementação da constrição patrimonial alusiva à penhora do faturamento da agravada até o limite de 20% (ID 102845357, referente ao acórdão 1360369 proferido no AGI 0716386-63.2021.8.07.0000), consoante se aduz dos Ids origem 98087806 (julho/2021) e 119476182 (março/2022), de modo a afastar a previsão legal daquele dispositivo que prevê a não fluência da prescrição intercorrente. Todavia, tal qual consignado pelo Juízo a quo no ID origem 170511531, os exequentes, ora agravantes, lograram êxito em diligenciar penhora no rosto dos autos em três demandas distintas (IDs origem 82828726, 84933592, 84937204 e 84937224), de modo que, em razão disso, não resta configurada, em uma análise rasa, própria do atual momento processual, a inércia dos exequentes. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora no rosto dos autos tem o condão de afastar a fluência da prescrição intercorrente, interrompendo-lhe o prazo “pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz” (art. 921, § 4o-A, do CPC). Portanto, no caso das penhoras no rosto dos autos, embora tenham ocorrido há razoável tempo, não se tem notícia nem foi debatido na origem acerca de entraves procedimentais pelas serventias envolvidas ou eventual descumprimento de prazo pelos agravantes, o que presume, até que se revele elemento que permita conclusão diversa, que o prazo prescricional fora interrompido e se encontra suspenso. Assim, verifica-se que há em alguma extensão probabilidade de provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator